Tribunal: TJDFT
Processo: 0720707-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIIVO. COMPROVAÇÃO DO ENQUADRAMENTO NA SITUAÇÃO ABRANGIDA PELA AÇÃO COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que rejeitou a alegação de prescrição da pretensão executiva da agravada, bem como determinou a correção do crédito executado pelo IPCA-E.

2. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja do trânsito em julgado da execução coletiva. Precedente do STJ.

3. Uma vez que a sentença condenatória proferida em ações coletivas destinadas à tutela de interesses individuais homogêneos, à luz do disposto no art. 95 do CDC, é necessariamente genérica, revela-se imprescindível a apuração de um valor líquido e exigível para o cumprimento do decreto sentencial, o que é feito com a instauração da fase de liquidação, quando, além de se proceder à definição do quantum debeatur, o favorecido pela sentença coletiva deverá demonstrar que a sua situação se adequa à situação jurídica estabelecida na ação coletiva. Ou seja, antes de se iniciar a fase de cumprimento de sentença propriamente dita, deve haver uma avaliação individualizada da titularidade do direito creditório que o exequente afirma deter.

4. Se o servidor carreou aos autos cópia dos requerimentos de gozo dos abonos apenas com a concessão parcial do benefício, não há que se falar em inexigibilidade do título executivo motivada pela não comprovação dos fatos constitutivos do direito do exequente.

5. O índice a ser utilizado para correção monetária deve ser aquele que reflita a real recomposição do valor da moeda no período, mantendo dessa forma o poder aquisitivo tal como existente na data em que fixado. Sendo assim, ainda que estabelecido em sentença transitada em julgado, não existe óbice a que se utilize índice diverso se, por ocasião da atualização, tiver havido modificação legislativa ou se o índice indicado na decisão não for capaz de manter o valor da moeda.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947 (tema 810) e o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.495.146 (tema 905) firmaram o entendimento de que o índice de remuneração da caderneta de poupança não tem aptidão para atualizar monetariamente o débito, justamente por não refletir a desvalorização da moeda, razão pela qual assentou que a correção monetária deve ser feito pelo IPCA-E.

7. Recurso conhecido e desprovido.